Tribunal: TJSP
Processo: 2162061-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162061-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ODAIR
SACHETO, é agravado JOSÉ CARLOS FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162061-07.2019.8.26.0000 -Voto no 24.330
2
Agravo de instrumento n.o 2162061-07.2019.8.26.0000
Comarca:
Vila Mimosa
Agravante:
Odair Sacheto
Agravada:
Taísa Pedrosa Laiter
Parte:
José Carlos Ferrari
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE
PARTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO
EXECUTADO
EQUIVALENTE
A
UM
SALÁRIO
MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE
AINDA
QUE
O
CRÉDITO TENHA NATUREZA ALIMENTAR. PEQUENA
IMPORTÂNCIA UTILIZADA
NO SUSTENTO DO
DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
VOTO N.o 24.330

Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto à r. decisão que em ação monitória
fundada em honorários advocatícios, em fase de cumprimento de
sentença, deferiu o pedido de penhora do percentual de 20%
sobre o provento recebido pelo executado-agravante a título
de aposentadoria até o valor de R$ 1.492,38.
O recorrente sustenta que não foi conferida pela
parte contrária procuração à advogada-
exequente, tampouco ao advogado Ricardo de Oliveira Laiter,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162061-07.2019.8.26.0000 -Voto no 24.330
3
pelo que todas as petições por eles subscritas são nulas,
inclusive a que objetiva o cumprimento de sentença atinente
aos honorários advocatícios sucumbenciais. Pede que seja
comunicada a OAB a respeito de tal irregularidade. Menciona
que ao ser indeferido o pedido de concessão do benefício da
assistência judiciária foi intimado para recolher as custas,
sob pena de cancelamento da distribuição da ação principal,
optando por esta última alternativa, tanto que quedou-se
inerte para depois repropor tal demanda, porém, não foi
observada aquela decisão e lhe foi imposta condenação em
encargos sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios de
forma errônea. Insiste na concessão da assistência judiciária
já indeferida no juízo de origem. Defende a impenhorabilidade
de sua aposentadoria.
Agravo tempestivo, preparado, denegado o
efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
De início, consigna-se que a matéria a
ser analisada por meio de agravo de instrumento está atrelada
à decisão impugnada, caso contrário haverá violação ao
princípio do duplo grau de jurisdição.
No caso dos autos, a decisão agravada
determinou exclusivamente a penhora de parte da aposentadoria
recebida pelo agravante do INSS (20%), desse modo, é defeso a
este órgão colegiado se pronunciar a respeito das demais
questões suscitadas pelo recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162061-07.2019.8.26.0000 -Voto no 24.330
4
Delimitada a matéria a ser apreciada,
registre-se que a lei processual veda, expressamente, a
penhora de valores referentes a salários e remunerações.
Confira-se o que dispõe o art. 833, inc.
IV, do CPC: “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios,
os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, os pecúlios e montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e sua família, os ganhos do trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado
o § 2.o”.
De se consignar que a lei admite exceção
àquela regra somente se a dívida exequenda for decorrente de
prestação alimentícia ou se a importância penhorada exceder a
cinquenta salários mínimos mensais.
No caso dos autos, inobstante a admissão
da penhora de parte dos proventos oriundos de aposentadoria
para pagamento dos honorários advocatícios, cujo caráter é
alimentar, o agravante argumenta que recebe o equivalente a
um salário mínimo, o que equivale a R$ 998,00 e certamente é
utilizado para seu sustento.
Neste sentido:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO

PENHORA DE PERCENTUAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO
PELO EXECUTADO
IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DAS PECULIARIDADES
DO
CASO

PROVIDÊNCIA
QUE
AFETARIA
A
DIGNIDADE
E
SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, CONSIDERADO O VALOR MENSAL POR ELE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162061-07.2019.8.26.0000 -Voto no 24.330
5
PERCEBIDO
DECISÃO MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento n.o 2254752-40.2019.8.26.0000, Rel. Des. Andrade
Neto, j. 11.12.2019, v.u.)
Assim, inviável a constrição de parte da
aposentadoria de pequeno valor para a satisfação do débito da
recorrida, merecendo a decisão agravada reforma.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
GILBERTO LEME
Relator